Tribunal: TJBA
Processo: 8044498-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044498-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARIANE CERQUEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA.
COTISTA. CONCOMITÂNCIA DE LISTAS.
CLÁUSULA DE BARREIRA
PARA AMPLA CONCORRÊNCIA
. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO.
ALTERAÇÃO DO RITO.
IN
DEVIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, além de indeferir o pedido de tutela provisória formulado pela Autora/Agravante, determinou que o feito tramitasse sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão da Autora/Agravante da etapa de correção da prova discursiva, em razão de sua classificação além da posição de corte fixada em edital, configura ilegalidade por violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital; (ii) definir se é adequada a tramitação do feito pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da complexidade da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão da candidata da fase de correção da prova discursiva observa critérios objetivos fixados no edital, os quais exigem, além da habilitação mínima na prova objetiva, a classificação dentro de um número limitado de candidatos, conforme previsão clara no item 9.2.1 do instrumento convocatório.

4. A previsão de lista classificatória independente para candidatos cotistas e simultânea inserção na lista geral (ampla concorrência) tem respaldo no edital e na jurisprudência, sendo considerada prática legítima e amparada pela Legislação.

5. Não se demonstrou violação ao princípio da isonomia ou qualquer afronta à legalidade, na medida em que a Autora/Agravante não apresentou prova de que candidatos com nota inferior à sua tiveram a prova discursiva corrigida.

6. No mais, a cláusula de barreira prevista no edital, por fixar limite objetivo para correção da etapa seguinte com base em critérios meritórios, é compatível com os princípios constitucionais, conforme reiterada jurisprudência.

7. Por fim, a transmutação do feito do rito comum para o rito dos juizados especiais se mostra indevida, na medida em a discussão acerca sobre o descumprimento de normas previstas no edital do concurso trazem uma complexidade incompatível com este rito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a exclusão de candidato da fase de correção da prova discursiva quando não classificado dentro do número de vagas previstas no edital, ainda que tenha obtido nota mínima exigida na prova objetiva.

2. A existência de cláusula de barreira fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho não viola o princípio da isonomia.

3. A tramitação de ações envolvendo descumprimento de normas editalícias de concurso público é incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da complexidade da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.990/2014; CPC/2015, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/02/2014; TJBA, AI nº 8002843-15.2022.8.05.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 13/09/2022; TJBA, Conflito de Competência nº 8000982-23.2024.8.05.0000, Seções Cíveis Reunidas, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 05/04/2024; TJES, Apelação nº 5038489-81.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Julio César Costa de Oliveira; TJDF, Apelação nº 0702760-83.2022.8.07.0018, 4ª Turma Cível, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 06/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8035009-71.2020.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ARIANE CERQUEIRA DE JESUS
e como Agravados o
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
e
OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONH
ECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA